Tribunal: TJPA
Processo: 0001152-40.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001152-40.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAILSON ANTONIO RAMOS DE SOUZA, LEONARDO SILVA DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida com base no art. 386, VII, do CPP, que absolveu os réus da imputação de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), supostamente praticado mediante arrombamento e em concurso de agentes, no estacionamento de estabelecimento comercial.

2. A peça acusatória narra que os recorridos teriam subtraído diversos objetos pessoais do interior do veículo da vítima, com base em imagens de câmeras de segurança, depoimentos e vínculo indireto com o automóvel utilizado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há prova segura e inequívoca quanto à autoria do crime de furto qualificado a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova da materialidade do delito é incontroversa, porém não há comprovação segura da autoria.

5. As imagens obtidas são imprecisas e não possibilitam o reconhecimento dos autores. Nenhuma testemunha presenciou o crime ou reconheceu os acusados como autores do fato.

6. A ligação indireta de um dos réus com o veículo utilizado no crime não constitui prova suficiente de sua participação, tampouco se realizou reconhecimento pessoal válido.

7. A sentença observou corretamente o princípio do
in dubio pro reo
, sendo inadmissível a condenação com base em meras presunções ou indícios frágeis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP é medida que se impõe quando ausente prova segura e convergente acerca da autoria delitiva. 2. A simples vinculação indireta a veículo supostamente utilizado na ação criminosa não é bastante para ensejar condenação penal, ausente reconhecimento pessoal válido e outros elementos robustos de prova.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; TJDFT, AC nº 0702431-05.2021.8.07.0019, Rel.ª Des.ª Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 06/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 25639227), que, com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu os réus
JAILSON ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA
E
LEONARDO SILVA DANTAS
, da acusação da prática do delito insculpido no art. 155, §4º, incisos I e IV, da Lei Substantiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25639173) que no dia 07 de novembro de 2018, entre 14h40min e 15h, no estacionamento do Makro Atacadista S/A, situado na BR-316, km 03, bairro Guanabara, em Ananindeua/PA, os apelados JAILSON ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA e LEONARDO SILVA DANTAS subtraíram, mediante arrombamento, diversos pertences da vítima ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, que se encontravam no interior de seu veículo FIAT/IDEA ATRACTIVE, cor cinza, placa QDX-3289.

Descreve que, ao retornar das compras, a vítima percebeu que a porta do passageiro não estava trancada e que diversos objetos pessoais haviam sido furtados, entre os quais bolsas, carteira da OAB, CNH, CRLV, cartões e chaves. Ato contínuo, acionou a segurança do estabelecimento, que registrou imagens do dano na fechadura e orientou quanto à obtenção das gravações das câmeras de segurança.

Após registrar boletim de ocorrência, a vítima obteve acesso às imagens e identificou um veículo Volkswagen Fox prata, placa OBU-1073, ocupando por dois homens, seguindo seu automóvel e praticando a subtração. A proprietária formal do veículo Fox informou tê-lo vendido a JAILSON, reconhecido como dono de fato do veículo, que já respondia a processo por crime semelhante, praticado com o mesmo
modus operandi
e em parceria com LEONARDO, seu comparsa habitual.

Em
razões recursais
(25639230), o Ministério Público, inconformado com a sentença absolutória, interpôs apelação visando à condenação dos réus pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Sustenta a existência de prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, consubstanciada nas imagens do veículo violado e das câmeras do estacionamento, no laudo pericial de dano, bem como nos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Requer, assim, a integral procedência do recurso e a consequente reforma da sentença para condenar os réus nos exatos termos da denúncia.

Em
contrarrazões
(ID’s 25639234 e 25639235), a defesa clama pelo conhecimento e improvido do recurso ministerial, a fim de que seja mantida a sentença absolutória, diante do princípio da presunção de inocência e por haver fundadas dúvidas no processo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à suficiência da prova para a condenação dos apelados pela prática do crime de furto qualificado, mediante arrombamento e concurso de agentes, ocorrido no estacionamento de atacadista na cidade de Ananindeua/PA.

A sentença absolutória, ora impugnada, pautou-se na correta aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da ausência de prova segura e inequívoca acerca da autoria delitiva.

Dessarte, a insuficiência probatória não foi sanada pela instrução judicial, sendo absolutamente incabível uma condenação baseada em meras ilações ou indícios frágeis.

No que se refere ao conjunto probatório, colhe-se o seguinte:

Em seu depoimento, a
vítima ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA
declarou que, ao retornar de suas compras, encontrou seu veículo arrombado e diversos objetos pessoais subtraídos. Afirmou que obteve imagens do estacionamento, nas quais aparecia um veículo com dois ocupantes, mas admitiu expressamente que não foi possível reconhecer os autores do furto, por serem as imagens distantes e imprecisas.

A testemunha
Glorianita Carneiro Melo
informou que apenas soube do ocorrido quando intimada pela autoridade policial e que vira JAILSON apenas no dia da venda do veículo envolvido, nada podendo afirmar quanto à autoria do crime.

O depoente
Yuri Melo de Sousa
confirmou ter intermediado a venda do veículo à JAILSON, mas declarou que não o conhecia anteriormente e que tampouco foi capaz de identificar os autores do delito nas imagens fornecidas pela polícia.

Heliete Pereira da Silva
, genitora da vítima, por eu turno, corroborou a existência do arrombamento, mas não presenciou o crime e tampouco obteve acesso às imagens das câmeras.

Elaine Nascimento Silva
, esposa de JAILSON, declarou que não se recorda das atividades do marido no dia do fato e confirmou apenas que LEONARDO era amigo da família.

Os réus, por sua vez, em interrogatório judicial, exerceram o direito constitucional ao silêncio em juízo.

Pois bem. Ainda que exista nos autos prova da materialidade do delito, não há prova segura quanto à autoria. A ligação indireta de JAILSON com o veículo utilizado na ação não é bastante, por si só, para embasar um decreto condenatório. A jurisprudência nacional é uníssona ao exigir, para fins de responsabilização criminal, prova cabal, firme e convergente da autoria, não bastando indícios esparsos e conjecturas.

O reconhecimento pessoal, que poderia constituir elemento decisivo de convicção, não foi realizado. Nenhuma das testemunhas foi capaz de identificar com segurança os autores do crime. A vítima, apesar de diligente, limitou-se a informar a placa do veículo, cuja titularidade não era formalmente de JAILSON e cuja condução no momento do crime não foi comprovada.

A sentença, ao absolver os réus com base no art. 386, VII, do CPP, agiu em estrita consonância com o devido processo legal e a presunção de inocência.

Com efeito, a dúvida razoável quanto à autoria obriga o julgador à absolvição, ainda que permaneça um juízo subjetivo de suspeita.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Assim, não se descarta a possibilidade de que os réus tenham realmente praticado o delito pelo qual restaram denunciados, contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

Acerca da absolvição dos réus, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII - não existir prova suficiente para a condenação.”

Com efeito, não há elementos suficientes para embasar condenação, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio
in dubio pro reo
.

Nessa linha de raciocínio:

“
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DO PRONUNCIAMENTO ABSOLUTÓRIO. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. insuficiência probatória. ausência de reconhecimento pessoal válido e seguro. dúvida. absolvição mantida. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o (a) representante do órgão acusatório a reforma da decisão que absolveu os ora apelados pela prática do crime de roubo majorado, em razão da validade da abordagem policial e suficiência de provas acerca da autoria delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se houve fundada suspeita a justificar a ação policial que culminou na detenção dos ora apelados; ii) se existem provas suficientes a comprovar a autoria delitiva imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apesar de haver circunstâncias fáticas aptas a justificar a abordagem policial e consequente revista pessoal, em atenção ao art. 240, §2º, do CPP, as provas judicializadas não fornecem a segurança necessária acerca da autoria delitiva, não havendo comprovação, ainda, que as formalidades legais do reconhecimento pessoal, em atenção ao art. 226, do CPP, tenham sido observadas.

4. Diante da fragilidade do conjunto probatório disponível nos autos, resta inafastável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ausentes provas seguras da autoria delitiva, mantendo-se, assim, a decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios. 4. No caso concreto, todavia, além de não haver certeza de que o ato de reconhecimento de pessoa tenha observado as formalidades legais, não foram apresentadas provas suficientes acerca da autoria delitiva, não podendo o édito condenatório se embasar, exclusivamente, nos elementos probatórios produzidos fase investigativa, em atenção ao art. 155 do CPP.

________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, art. 71. CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC nº 961.803/SE 2024/0437777-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J: 12/03/2025, P. 20/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 27/11/2024, P. 04/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 04/11/2024, P. 06/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), 6ª T., J. 10/06/2024, P. 20/06/2024; STJ, HC nº 935.458/SC 2024/0293885-4, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ªT., J. 11/03/2025, P. 19/03/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.179.825/PI 2024/0412912-3, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 19/02/2025, P. 25/02/2025; TJ/DFT, AC nº 0702431-05.2021.8.07.0019, Rel.ª Des.ª GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª T., J. 06/02/2025, P. 23/02/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001721-38.2017.8.14.0062 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para manter, em todos os seus termos, a sentença que absolveu JAILSON ANTÔNIO RAMOS DE SOUZA e LEONARDO SILVA DANTAS, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025